Tribunal: TJBA
Processo: 0004377-02.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004377-02.2013.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0004377-02.2013.8.05.0080 RECORRENTE: RAFAEL ALVES SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: JOSE RABELO DE MATOS NETO, PERICLES NOVAIS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Na fase de pronúncia só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa em qualquer das suas modalidades quando a prova se mostrar estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos. Não havendo prova inequívoca da existência dos elementos autorizadores da legítima defesa real ou putativa, devem tais teses serem submetidas ao Tribunal do Júri, por ser ele o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. A caracterização de excesso culposo na legítima defesa é matéria cuja análise compete ao Conselho de Sentença. Se não restou comprovado nenhum prejuízo em razão da alegada quebra da cadeia de custódia da prova, não há que se falar em nulidade, já que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP Na decisão de pronúncia, as dúvidas se resolvem a favor da sociedade e a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0004377-02.2013.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente Rafael Alves dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004377-02.2013.8.05.0080)